Tribunal: TJSP
Processo: 1026162-41.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de relação jurídica e condenou o réu ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de danos morais. A ré apela, alegando cerceamento de defesa e validade da filiação por

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de relação jurídica e condenou o réu ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de danos morais. A ré apela, alegando cerceamento de defesa e validade da filiação por assinatura eletrônica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da filiação do autor ao sindicato réu e (ii) a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.
III. Razões de Decidir
3. A representação processual do autor foi considerada válida, afastando
alegação de nulidade da sentença.
4. O cerceamento de defesa foi afastado, pois o magistrado, como destinatário das provas, considerou desnecessária a produção de novas provas. A perícia documental realizada constatou anormalidades na contratação, não comprovando a anuência do autor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a gravidade da ofensa e a condição econômica das partes.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso VIII, art. 42, parágrafo único.
Código de Processo Civil de 2015, arts. 370 e 371.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 2253560/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19/06/2023.
STJ, AgInt no AREsp 2311636/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 19/06/2023.
EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020.
Apelação Cível 1003797-89.2021.8.26.0079, Rel. Enio Zuliani, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024.
Apelação Cível 1000563-93.2023.8.26.0414, Rel. Márcio Boscaro, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024.
Apelação Cível 1000501-55.2022.8.26.0360, Rel. Vitor Frederico Kümpel, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03/05/2024.